Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707255-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADHEMAR DO NASCIMENTO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICÁVEL. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE DE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que deverá ser analisado à luz do Código Civil, da legislação aplicável à espécie, às disposições contratuais e dos princípios contratuais e da responsabilidade civil. 2. Em recente decisão a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo reconhecimento de que o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS é taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 3. No caso em concreto, o rol de procedimentos passíveis de cobertura pela Agência Nacional de Saúde - ANS, não prevê a cobertura para TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA POR IMPLANTE DE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), mas apenas a TROCA VALVAR, portanto, não há cobertura possível para o procedimento buscado pelo agravado, uma vez que o contrato não previu todo e qualquer procedimento cirúrgico, e sim os constantes do rol da ANS. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §4o, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que os princípios da dignidade humana e da boa-fé foram malferidos, uma vez que foi demonstrada, por meio de prescrição médica, a necessidade urgente do segurado em realizar o procedimento negado, com o intuito de diminuir a possibilidade de vir a óbito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §4o, da Lei 9.656/1998, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula 735/STF, aplicável também aos recursos especiais, o apelo não deveria seguir, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030